Tribunal: TCU
Processo: 042.063/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13899/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.063/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Otavio Caldas Consorte (XXX.877.231-XX); Peterson dos Santos Felix (XXX.904.498-XX); Rafaela Rossetto Demeneck (XXX.551.889-XX); Ricardo Augusto Zoboli Vano (XXX.230.688-XX); Ricardo Rogeri da Silva (XXX.756.528-XX); Romeu Rossi Tavares (XXX.353.351-XX); Roseli Pratis (XXX.512.048-XX); Rosiani Madalena Benicio Vieira (XXX.542.722-XX); Sergio Luiz Bazan de Girolamo (XXX.443.018-XX); Silvano Faustino Delgado Junior (XXX.529.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.